Tribunal: TJMT
Processo: 0002989-48.2014.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COISA JULGADA MATERIAL – ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta. 2. Há ofensa à coisa julgada quando na nova demanda decorrem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002989-48.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR - CPF: 352.962.831-04 (APELANTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COISA JULGADA MATERIAL – ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta. 2. Há ofensa à coisa julgada quando na nova demanda decorrem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO BOSCO CARVALHO JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar, identificada pela numeração única: 0002989-48.2014.8.11.0020, movida em face de
MUNICIPÍO DE ALTO ARAGUAIA ,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerente a pagar à parte requerida, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 1% sobre valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação.

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que o Juízo Singular, não analisou as causas de pedir das respectivas ações mandamentais anteriores, muito menos os fundamentos das sentenças que negaram a segurança, havendo assim uma açodada conclusão de coisa julgada material.

Alega em síntese, que tanto o Juízo de Origem quanto a parte Apelada, afirmaram que a ação anulatória subjacente seria a reiteração dos mandados de segurança ajuizados anteriormente, os quais já teriam sido julgados definitivamente a mesma matéria dos autos, que versa exclusivamente acerca do pedido de anulação do processo administrativo disciplinar.

Assevera ainda, que o contexto das razões fático-jurídicas que motivaram o ajuizamento de cada uma das demandas são absolutamente distintas, assim, aduz que o julgamento desta lide foi precipitado e equivocado, vez que não houve a ocorrência de coisa julgada material.

Por fim, pugna pelo integral provimento do presente Recurso de Apelação, para que r. sentença proferida pelo Juízo de Origem seja reformada, afastando à ofensa a coisa julgada, determinando o prosseguimento do feito em primeira instância, com a apreciação de seu mérito, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BOSCO CARVALHO JUNIOR
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido Liminar ajuizado em face do
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerente a pagar à parte requerida, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 1% sobre valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação.

Extrai-se dos autos, que em 28/08/2018 o Apelante ajuizou a presente demanda (ID: 3127532), almejando a concessão de medida liminar para que fosse determinado a parte Apelada, a imediata reintegração provisória do requerente no cargo que anteriormente ocupava, e no mérito a confirmação da referida liminar, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar, desde sua instauração, em razão da ilegalidade da Decisão Final de improcedente do recurso, tornando sem efeito as penalidades demissórias aplicadas ao mesmo, e consequentemente a reintegração definitiva no cargo ocupado anteriormente.

Todavia, ao analisar o feito, o Juízo de Primeiro Piso extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerente a pagar à parte requerida, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 1% sobre valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação, em razão da existência de coisa julgada material (ID: 3128779).

Contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo de Origem, insurge-se a parte Apelante, alegando que
“o contexto das razões fático-jurídicas que motivaram o ajuizamento de cada uma das demandas são absolutamente distintas, assim, aduz que o julgamento desta lide foi precipitado e equivocado, vez que não houve a ocorrência de coisa julgada material”
. Entretanto, resta evidente que razão não lhe assiste.

Com efeito, dispõe o art. 502 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.".

A coisa julgada material (
auctoritas rei judicatae
) decorre do princípio da segurança jurídica, é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito (sentença definitiva, onde o pedido é solucionado no plano do direito material), não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Projeta sua força além do processo em que a sentença foi dada, impedindo discutir-se a matéria já julgada, inclusive em outros processos.

As decisões interlocutórias ou sentenças terminativas (sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do NCPC), são atingidas pela preclusão (coisa julgada formal).

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;“

A coisa julgada formal ocorre internamente no processo, encerrando a discussão dentro da relação processual extinta.

Sobre a questão, assim lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Coisa julgada material (auctoritas rei judicatae) é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (CPC 467; LICC 6o, § 3o), nem à remessa necessária do CPC 475 (STF 423, Barbosa Moreira, Temas 3a, 107). A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5o XXXVI). Somente a lide (pedido) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em foi proferida a sentença, quanto em processo futuro. Somente as sentenças de mérito acobertadas pela autoridade da coisa julgada; as de extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC 267) são atingidas pela preclusão (coisa julgada formal)."1 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, 6a ed. p. 767.

Destaca Humberto Theodoro Júnior (Código de Processo Civil Anotado, 4a ed., Ed. Forense, RJ, 1998, pág 202.) ao se referir à coisa julgada:

"A coisa julgada material só ocorre nas sentenças de mérito, isto é, naquelas em que o pedido é solucionado no plano do direito material (sentença definitiva). Não ocorre, pois, em face das decisões interlocutórias ou de sentenças terminativas. A coisa julgada formal ocorre internamente no processo, encerrando a discussão dentro da relação processual extinta. A coisa julgada material projeta sua força além do processo em que a sentença foi dada, impedindo discutir-se a matéria já julgada, também em outros processos".

E ainda, segundo lição doutrinária, a coisa julgada material:

"decorre do princípio da segurança jurídica, em razão de que, num determinado momento (pelo decurso de um prazo ou pelo exaurimento dos meios de impugnação das decisões judiciais) o comando existente na sentença adquire solidez. Assim, se A pediu a condenação de B ao pagamento de indenização por perdas e danos e obteve sentença de procedência desse pedido, no momento do trânsito em julgado (quando ocorre a coisa julgada) o dispositivo da sentença em que o juiz afirma julgo procedente o pedido e condeno B a indenizar A pelas perdas e danos adquire solidez, não mais podendo ser revisto mediante recurso. Trata-se de pressuposto processual negativo que, pois, também impede a repropositura de nova ação a respeito da mesma causa de pedir, com o mesmo pedido, entre as mesmas partes. Presentes os pressupostos processuais negativos, existe impedimento para a repropositura da ação, apesar de seu acolhimento gerar uma sentença meramente processual ou terminativa, conforme determina o art. 268 do CPC combinado com o art. 267, inciso V."(WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, vol. 1. São Paulo : Ed. RT, 2002, p. 228).

Compulsando os autos, percebe-se que, ao contrário do que fora alegado no recurso, o Mandado de Segurança no 1359-64.2008.8.11.0020 – Código: 23828 e no 1681-84.2008.8.11.0020 – Código: 24156, impetrados anteriormente pelo Apelante contra o ora Apelado, abrangeu o pedido formulado na presente ação anulatória.

Constata-se, ainda, que nas referidas ações mandamentais houveram denegação da ordem, sendo que em ambas as ações, já houve o transito em julgado, bem como a ampla apreciação do mérito no que diz respeito à legalidade do ato administrativo.

Note-se, por oportuno, o disposto nas referidas sentenças:

Processo no 1359-64.2008.8.11.0020 – Código: 23828

“(...) Da parte dispositiva Isto posto, frente as argumentações expendidas, e com arrimo no entendimento doutrinário, jurisprudencial, bem como estribado no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil amarrado ao art. 1o da Lei 1.533/1951 jungido ao art. 269, inciso I e art. 329, ambos do CPC, julgo improcedente a pretensão grafada na exordial para no mérito DENEGAR a ORDEM DE SEGURANÇA ao impetrante. Incabíveis custas e honorários, consoante a redação da súmula no 512 do STF e art. 5o, inciso LXXVII, da CF. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Requisite-se a instauração do competente inquérito policial para apurar os fatos que encetaram a demissão do impetrante, pois, noticiam prática de crime. O Município deverá encaminhar toda a documentação respectiva atinente ao caso para a Delegacia. Não havendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado promova-se as baixas e anotações de estilo para arquivar-se os presentes autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

Processo no 1681-84.2008.8.11.0020 – Código 24156

“ (...) 3.Dispositivo Julgo improcedente para negar a segurança e em decorrência confirmo a decisão de fls. 572/574. Sem custas ou condenação em honorários, conforme Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. Após a coisa julgada, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e Intime-se.”

Portanto, não há dúvidas de que o mérito da presente controvérsia (anulação de ato administrativo que demitiu a parte requerente de seu cargo de contador), já foi decidido por sentença proferida, nos autos da ação mandamental, conforme ressaltado pelo
Juízo a Quo
ID: 3128779.

A respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta. 2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.025516-3/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2014, publicação da sumula em 07/05/2014) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL. Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada. Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015) (destaquei)

Logo, evidenciada a ocorrência da coisa julgada, não merece reparos a r. sentença objurgada.

Ante o exposto, considerando os fatos e fundamentos jurídicos transcritos acima,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021